Tribunal: TJDFT
Processo: 0715876-36.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DISPOSITIVO CONTRACEPTIVO. ESSURE. PLEITO DE RETIRADA. OBSERVÂNCIA DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DA MULHER. RISCO À SAÚDE. COMPROVAÇÃO. VALIDADE DO LAUDO MÉDICO SUBSCRITO POR PROFISSIONAL ESPECIALIZADO. DEVER DO ENTE DISTRITAL DE REALIZAR PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Ação de obrigação de fazer, na qual a parte autora e o Ministério Público interpuseram recurso inominado contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial de condenação do Distrito Federal na obrigação de realizar procedimento cirúrgico para retirada de dispositivo contraceptivo “Essure”.
2. Recursos próprios, tempestivos e dispensados do preparo, face ao atendimento aos requisitos para concessão de gratuidade de justiça à autora. Contrarrazões apresentadas (ID 30769150).
3. O postulado constitucional da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CRFB/88) sinaliza para impossibilidade de se negar à autora o direito de ter retirado dispositivo contraceptivo de seu corpo. Isto porque o direito da personalidade não pode ser objeto de violação pelo Estado, seja por ação ou omissão, não sendo possível concluir que inexiste direito da autora em ver extirpado o corpo estranho instalado em seu corpo.
4. Ademais, faculta-se à mulher, à luz do seu direito reprodutivo, a decisão, de maneira livre e responsável, de querer ou não ter filhos, quanto filhos ou em que momento da sua vida deseja tê-los. Tal condição é assegurada em nossa ordem constitucional e privilegia o direito de a mulher exercer sua sexualidade e a reprodução livre de discriminação, imposição ou violência. Direito esse que é apontado desde a exordial.
5. Portanto, a negativa judicial do pedido autoral vai de encontro ao exercício da personalidade da autora mulher em não aceitar a permanência de objeto estranho dentro de seu corpo.
6. Ressalta-se que a problemática é, ainda, acentuada em decorrência das adversidades causadas à saúde da paciente pelo uso do dispositivo contraceptivo, sendo que tais intercorrências encontram semelhantes relatos espalhados no mundo todo acerca dos malefícios causados pelo referido dispositivo.
7. A própria Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA publicou a Resolução no 457/17, em 17/02/2017, após considerar as evidências técnico-científicas que apontavam que o uso do contraceptivo poderia causar algumas complicações, inclusive, algumas de natureza grave. A referida agência reguladora resolveu suspender a importação, a distribuição, a comercialização, o uso e a divulgação do produto, bem como determinar o recolhimento do sistema contraceptivo "Essure".
8. Além disso, o dispositivo em questão tem causado problemas em diversos países, tendo sido retirado do mercado no Canadá, sendo que o FDA dos EUA mantém um plano de vigilância e controle sobre tal dispositivo e na Espanha há um programa para retirada do referido dispositivo para as mulheres que manifestassem os efeitos adversos. Ainda, a própria Bayer, empresa que fabrica o "ESSURE", anunciou seu plano de retirada do referido dispositivo do mercado internacional ainda em 2018, dada a patente insegurança do produto disponibilizado (ID 26850392, págs. 15/16).
9. Portanto, além de existir nota técnica desaconselhando o uso do produto no Brasil, há diversos precedentes no mundo em que se obsta a comercialização do referido contraceptivo dado as complicações graves que ele pode causar.
10. No caso dos autos, a parte autora comprovou os aludidos perigos acerca da manutenção do dispositivo em seu corpo, bem como a imperiosa necessidade de realização da intervenção cirúrgica pleiteada na petição inicial, sobretudo por intermédio dos exames médicos apresentados inseridos com a inicial, id 16100929.
11. Em específico, o relatório médico de ID 16100936 atesta o risco real e iminente de perfuração do aparelho reprodutor, com o deslocamento do dispositivo contraceptivo "Essure" para cavidade pélvica e abdominal da autora, além de relatar que tal situação tem causado intenso sofrimento físico e psíquico à autora, com o risco de morte.
12. Quanto a esse aspecto, cabe ressaltar que inexiste qualquer justificativa a afastar a situação atestada no laudo médico apresentado pela autora, porquanto não se trata de laudo genérico ao que importa, pois, além de descrever o histórico médico da paciente, guarda consonância com diversos relatos apresentados por mulheres do mundo inteiro, bem como com a atuação de diversas agências reguladoras.
13. O fato de o referido laudo médico possuir o mesmo padrão de outros laudos subscritos pelo mesmo profissional não desconstitui sua validade, tampouco configura-se como argumento apto a infirmar o parecer médico especializado, de modo que persiste a recomendação contida no aludido documento.
14. Por fim, quanto à exigência de demonstração da omissão Distrital, tem-se que essa prova nas ações de saúde não é requisito exigido pela lei, mormente após se apresentar contestação, ficando evidente que se trata de pretensão resistida.
15. Recurso da parte autora CONHECIDO e PROVIDO. Recurso do Ministério Público CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedente, em parte, o pedido inicial e, consequentemente, determinar que o Distrito Federal submeta a autora ao procedimento cirúrgico adequado à retirada do microdispositivo tubário "Essure" e respectivos fragmentos, se houver, com base no seu posicionamento na fila da central de regulação, devendo ser observado o prazo máximo de 6 meses para realização do procedimento, em respeito ao postulado constitucional da dignidade da pessoa humana e aos direitos à saúde e ao bem-estar da autora. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, à míngua de recorrente vencido, nos termos do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.